Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL DE CONHECIMENTO ACERCA DO MESMO FATO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTS. 507 E 508 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que, em ocasião anterior, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos materiais e morais, após o trânsito em julgado de sentença proferida em ação civil pública que versa sobre o mesmo fato – cobranças indevidas efetuadas por operadora de TV por assinatura após o pedido de cancelamento formulado pelo consumidor – deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da coisa julgada a incidir sobre cumprimento individual da referida sentença coletiva, conforme preveem os arts. 507 e 508 do CPC.

2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.